Tribunal: STF
Processo: HC 80220
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: Recurso: princípio da fungibilidade: aplicação ao
Processo Penal: HC deferido para que se processe como embargos
infringentes impugnação  interposta no prazo desses contra acórdão
condenatório tomado em apelação por maioria de votos e visando à
prevalência do voto vencido, sendo irrelevante o equívoco de
denominá-la de "razões de apelação".